Tribunal: TJES
Processo: 0033633-73.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033633-73.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIDES VENTURIN

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA, APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Alcides Venturin contra sentença que julgou extinta execução fiscal ajuizada contra ele pelo Município de Serra, em razão de pedido de desistência. O apelante pleiteia a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Serra, ao desistir da execução fiscal após a oposição de embargos à execução, deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da Súmula 153 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo arque com os encargos decorrentes, inclusive os honorários advocatícios.

O Município de Serra deu causa à instauração da execução fiscal ao promover a cobrança indevida, reconhecendo posteriormente que o executado não exercia posse sobre o imóvel desde 2004.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a oposição de embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

A contratação de advogado e a apresentação de defesa pelo executado decorreram da indevida constrição patrimonial promovida pela municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da execução fiscal após a oposição de embargos atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios.

O reconhecimento da ilegitimidade da cobrança após a constrição patrimonial enseja a responsabilização do ente público pelos ônus sucumbenciais.

A Súmula 153 do STJ aplica-se mesmo em caso de extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts. 85, §§ 2º e 8º; 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; TJES, Apelação cível n. 5001244-56.2023.8.08.0006, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03-12-2024; TJES, Apelação cível n. 5025420-79.2022.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033633-73.2011.8.08.0048.

APELANTE: ALCIDES VENTURIN.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por Alcides Venturi
n
em face da respeitável sentença
que
em razão d
e
pe
d
ido de desistência

julgou extinta “a teor do art. 485, VIII do CPC/2015”
a
execução fiscal
ajuizada contra ele pelo Município de Serra

e
deixou de “condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do disposto no art. 26 da lei 6.930/1980 e Súmula 519 do STF”
.

Nas razões do recurso (
id 14126370
) alegou o apelante, em síntese, que:
1) “a sentença de extinção da presente Execução Fiscal não condenou o Município em honorários de sucumbência, mesmo que a homologação do pedido de desistência tenha ocorrido após apresentação dos Embargos à Execução”;
2) “aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes”
.

Requereu
o provimento d
o recurso
reformar a
“r. sentença, a fim de que ocorra a condenação do Município Apelado nas custas e honorários de sucumbência no percentual máximo de 20%, inclusive no ressarcimento do valor do preparo para interposição do presente recurso.”

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeq
u
ente dos encargos da sucumbência” (Súmula 153/STJ).

A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes.

No caso, o Município de Serra ajuizou a execução fiscal, promoveu atos de constrição patrimonial contra o executado e somente após a oposição de embargos à execução (processo n. 5028086-78.2022.8.08.0048), nos quais se discutia a legitimidade da cobrança,
desistiu
da ação, reconhecendo que o apelante não exercia a posse sobre o imóvel desde o ano de 2004.

Nesse cenário, a
citação criou a necessidade de
contratação de advogado e a apresentação de defesa pelo executado
em execução fiscal
indevidamente proposta pela municipalidade.
Nessa circunstância, deve o Município ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Cito precedentes desta
egrégia Corte
que respaldam tal en
t
endimento
:

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR. Em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a atribuição dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aquele que deu causa à propositura da demanda responde pelos ônus sucumbenciais . No presente caso, o Município de Aracruz cancelou administrativamente o débito fiscal após o ajuizamento dos embargos, reconhecendo a inexistência de vínculo de propriedade do imóvel com o embargante. Tal situação evidencia que a CDA foi emitida por erro da administração municipal, que deu causa à propositura dos embargos. A condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção sem resolução de mérito, encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos de sucumbência. O valor dos honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00 está em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequado e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado do embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para R$1.500,00, em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: Em casos de extinção de processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda, com base no princípio da causalidade. O cancelamento administrativo do débito fiscal após a oposição de embargos à execução não exime o ente público dos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º e § 10, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.836/PE, rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/11/2021; STJ, Pet nº 10.484/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12/6/2024; STJ, Súmula 153. (Apelação
c
ível
n.
5001244-56.2023.8.08.0006,
Quarta
Câmara Cível Arthur José Neiva
d
e Almeida,
data da publicação/fonte: 03-12-2024
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMANDA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Nos termos do artigo 85, §1º, do CPC/15, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. II. A teor da compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.111.002/SP – Tema 143 do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou do incidente processual, mesma ratio, aliás, prevista na Súmula 153, do e. STJ. III. Na hipótese, extinto o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a reforma da sentença para condenar a embargante/apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. IV. Ponderadas as particularidades da causa, fixa-se a verba honorária sucumbencial no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, e 3º, do CPC/15. V. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 5025420-79.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data da publicação/fonte: 16-12-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para reformar em parte a respeitável sentença e condenar
o Município de Serra ao pagamento d
e
honorários advocatícios que, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado
do executado
e o tempo exigido para o seu serviço, fixo
em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o
valor
o valor atribuído à causa na execução, artualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.